Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNGIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da sociedade empresária devedora.

2. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.1. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC/2015, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença” (in Direito Processual Civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340.). 2.2. Giuseppe Chiovenda definiu a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.3. O Código de Processo Civil, especificamente no art. 203, § 1o, conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim às fases que compõe a atividade judicial cognitiva, bem como extingue a execução. 2.4. Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.5. Assim, embora o douto Juízo singular tenha denominado o ato processual que decidiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso em evidência nos autos não há justificativas técnicas para a prática desse específico ato jurisdicional.

3. A inexistência de dificuldade na compreensão da natureza da pretensão deduzida pela autora afasta a hipótese de inépcia da petição com fundamento no art. 330, § 1o, inc. III, do CPC.

4. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.

5. O cenário descrito pela autora revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 5.1. A dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 5.2. Além disso a mera existência de grupo econômico não autoriza a responsabilização dos sócios em comum, como disciplina o art. 50, § 4o, do Código Civil. 5.3. Finalmente, a ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade.

6. Em verdade observa-se que o inadimplemento da sociedade empresária recorrente é consequência da dificuldade financeira pela qual passa o grupo econômico em questão. 6.1. Por essa razão não pode ser acolhida a pretendida desconsideração da personalidade jurídica.

7. Recurso conhecido e provido.